Tribunal: STF
Processo: HC 216195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelas instâncias antecedentes. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Alegação de nulidade na audiência de instrução e julgamento. Preclusão. Ausência de prejuízo manifesto. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.